Tribunal: TJDFT
Processo: 0715930-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de erro de cálculo. Decisão quanto à higidez das contas apresentadas pelo credor. Inocorrência de preclusão temporal quanto à matéria. Cálculos do credor em consonância com o título exequendo. Agravo desprovido.